Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-25.1988.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000282-25.1988.8.14.0024

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOSE CANDIDO DE ARAUJO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis.

O juízo de origem entendeu configurada a prescrição intercorrente em razão do extenso lapso temporal transcorrido no feito.

O apelante sustenta ausência de inércia imputável ao exequente, morosidade judicial no impulsionamento do processo, ausência de contraditório prévio e inaplicabilidade retroativa do regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Delimita-se a controvérsia em verificar se, diante da marcha processual demonstrada nos autos, restaram configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição intercorrente, no processo executivo, pressupõe paralisação imputável ao exequente, não se configurando pelo simples decurso do tempo.

A análise dos autos evidencia que os períodos relevantes de paralisação decorreram predominantemente de entraves imputáveis ao próprio Poder Judiciário, incluindo ausência de regular intimação da sentença extintiva proferida em 1995, posteriormente tornada sem efeito em juízo de retratação, demora na apreciação de petições do exequente, migração dos autos ao sistema eletrônico e sucessivos atrasos na apreciação de requerimentos executivos.

Sempre que regularmente intimado, o exequente promoveu o impulsionamento processual, cumprindo diligências determinadas pelo juízo.

A hipótese legal da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC tampouco se perfectibilizou, pois não houve regular suspensão da execução fundada em efetiva constatação de não localização do executado ou de inexistência de bens penhoráveis após esgotamento dos meios executivos.

Inadequado, ademais, o reconhecimento da prescrição com fundamento em regime jurídico posterior, quando a sentença se apoia em fatos processuais anteriores à Lei nº 14.195/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre predominantemente de morosidade judicial e quando sequer se perfectibiliza a hipótese legal de suspensão da execução fundada na não localização do devedor ou de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 14, 487, II e parágrafo único, 771 e 921 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000282-25.1988.8.14.0024, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução perante o juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOSÉ CÂNDIDO DE ARAÚJO & CIA LTDA E OUTRO.

A execução foi ajuizada em 22/08/1988, tendo por objeto a cobrança de créditos decorrentes de duplicatas.

A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem considerou, em síntese, que a execução permaneceu paralisada por período superior ao prazo prescricional aplicável às duplicatas, especialmente diante da intimação para impulsionamento do feito ainda em 1992, da posterior extinção por abandono em 1995 e da interposição de apelação apenas em 2016.

Em suas razões recursais, o Banco da Amazônia sustenta que a sentença deve ser anulada, ao argumento de que a prescrição intercorrente foi reconhecida sem prévia intimação do exequente para manifestação, em violação ao contraditório e ao art. 487, parágrafo único, bem como ao art. 921, § 5º, do CPC.

Alega que sempre atendeu às intimações regularmente publicadas e que promoveu atos de impulsionamento do feito, inclusive com requerimentos de diligências patrimoniais e juntada de demonstrativo atualizado do débito. Defende, ainda, que eventual demora no andamento processual decorreu, em diversas oportunidades, da própria morosidade do Poder Judiciário, e não de inércia imputável ao credor.

Sustenta, ademais, a impossibilidade de aplicação retroativa do regime jurídico da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021, invocando o art. 14 do CPC e precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Ao final, requer a reforma/anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao exequente manifestação específica sobre a prescrição intercorrente e demonstrada a sua inocorrência.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, afirmando que a execução permaneceu paralisada por longos períodos e que os atos recentes não teriam o condão de afastar a prescrição já consumada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 1988, ou se deve ser afastada a extinção decretada na origem, com regular prosseguimento do feito executivo.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo singular, entendo que o recurso merece provimento.

A prescrição intercorrente, embora plenamente admissível no processo executivo, não decorre automaticamente do mero decurso do tempo ou da antiguidade do feito. Sua configuração exige a efetiva demonstração de inércia injustificada do credor, vale dizer, comportamento omissivo imputável ao exequente, apto a evidenciar abandono da pretensão executiva.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu reconhecimento exige observância do contraditório, nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como do art. 921, § 5º, do mesmo diploma, segundo o qual o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, depois de ouvidas as partes.

Todavia, mais do que a simples ausência de contraditório prévio — que, por si só, já comprometeria a higidez da sentença —, o exame minucioso da marcha processual revela que, no caso concreto, a paralisação relevante do feito decorreu predominantemente da própria morosidade judicial, e não de desídia imputável à parte exequente.

Inicialmente, cumpre observar que a sentença originariamente extintiva foi proferida em 14/09/1995. Entretanto, não consta dos autos a regular intimação do exequente acerca daquela decisão à época.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois explica o fato de a insurgência contra a extinção somente ter ocorrido em 2016, após regular intimação da sentença, não por abandono deliberado da execução, mas porque a própria comunicação processual do decisum extintivo não se aperfeiçoou anteriormente.

Não por outra razão, o próprio juízo reconheceu a irregularidade processual e, em 20/02/2017, exercendo o juízo de retratação previsto no art. 485, § 7º, do CPC, tornou sem efeito a sentença extintiva anterior, determinando expressamente o prosseguimento do feito.

Esse dado, por si só, enfraquece substancialmente a premissa adotada pela sentença recorrida, que atribuiu ao exequente a responsabilidade integral pelo extenso lapso temporal.

Após a retratação, tampouco se verifica abandono da execução.

Ao contrário, o exequente promoveu o regular impulsionamento processual, apresentando petições em outubro de 2017, março de 2019 e junho de 2019, buscando providências executivas concretas.

Não obstante, tais requerimentos somente vieram a ser apreciados em 10/11/2020, quando o juízo proferiu decisão deferindo pedidos e determinando o recolhimento das custas necessárias às pesquisas patrimoniais via BACENJUD, INFOJUD e/ou RENAJUD.

Ou seja, houve novo lapso superior a três anos entre o primeiro requerimento formulado e a efetiva apreciação judicial, circunstância manifestamente não imputável ao credor.

Cumprida a diligência determinada, novo pronunciamento judicial somente sobreveio em 16/05/2022, ocasião em que o magistrado consignou impossibilidade operacional de utilização do sistema SREI, por ausência de habilitação no respectivo sistema, determinando a digitalização dos autos físicos e a migração do processo ao PJe.

Mais uma vez, a paralisação processual decorreu de entraves internos da estrutura judiciária, e não de omissão da parte exequente.

Após a migração, o exequente voltou a peticionar requerendo diligências de constrição patrimonial.

Ainda assim, o processo somente foi novamente impulsionado em 2023, quando o juízo determinou a atualização do débito e a indicação de CPF/CNPJ dos executados, providências necessárias à efetivação da penhora eletrônica.

A parte, uma vez mais, atendeu à determinação.

Mesmo assim, novo despacho apenas foi proferido em 10/01/2024, determinando recolhimento de custas para requisições eletrônicas via SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

O exequente novamente se manifestou tempestivamente, fato inclusive certificado nos autos.

Posteriormente, em 19/08/2024, o juízo determinou a apresentação de planilha atualizada do débito, providência que foi cumprida pela parte exequente em 21/08/2024, apenas dois dias após a determinação judicial.

Portanto, a sequência processual demonstra quadro diametralmente oposto ao abandono processual. Sempre que intimado, o exequente promoveu os atos que lhe competiam.

Os períodos de paralisação decorreram: da ausência de regular intimação da sentença extintiva de 1995; da necessidade de retratação judicial em 2017; da demora na apreciação de petições protocoladas entre 2017 e 2019; da demora judicial entre 2020 e 2022; da impossibilidade operacional do próprio juízo quanto ao sistema SREI; da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico; da demora entre requerimentos da parte e os subsequentes despachos judiciais.

Nessas circunstâncias, não se pode imputar ao exequente a paralisação apta a caracterizar prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, não se configurando quando a demora decorre de entraves imputáveis ao aparelho judiciário. No âmbito da execução, não constitui mecanismo genérico de extinção fundado no simples decurso do tempo.

Seu cabimento encontra pressuposto legal específico no art. 921 do Código de Processo Civil, especialmente na hipótese prevista em seu inciso III, segundo o qual a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

A sistemática legal pressupõe, portanto, sequência lógica bem definida: tentativa de localização do devedor ou de patrimônio sujeito à constrição; frustração da diligência executiva; suspensão formal da execução; e, somente então, observados os requisitos legais, eventual fluência da prescrição intercorrente.

Nada disso se verificou de forma adequada na hipótese dos autos.

Não há demonstração de efetiva suspensão da execução nos moldes do art. 921, III, do CPC, fundada em tentativa concreta e frustrada de localização de bens penhoráveis.

Ao revés, a própria marcha processual evidencia que os meios executivos sequer chegaram a ser regularmente esgotados.

A parte exequente requereu reiteradamente pesquisas patrimoniais e providências constritivas, incluindo consultas por sistemas eletrônicos, mas tais requerimentos permaneceram longos períodos sem apreciação.

Posteriormente, novas exigências processuais foram formuladas para viabilização de SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e demais diligências correlatas.

Ou seja, a execução não restou frustrada por ausência comprovada de patrimônio; antes, o que se verifica é que os próprios mecanismos executivos ainda se encontravam em fase de implementação e viabilização processual.

Não se mostra juridicamente adequado reconhecer prescrição intercorrente quando sequer se completou o itinerário processual típico que autoriza sua incidência.

Também merece acolhida a insurgência recursal quanto à inadequada utilização do regime jurídico da Lei nº 14.195/2021.

A sentença recorrida fundamentou-se expressamente nos §§ 4º e 5º do art. 921 do CPC, com redação dada pela referida lei, embora tenha se apoiado em suposta inércia situada em período muito anterior à alteração legislativa.

De todo modo, mesmo à luz do regime anterior ou posterior, permanece indispensável a demonstração de inércia atribuível ao exequente — requisito que, como visto, não se verifica na hipótese.

Assim, não se trata apenas de nulidade processual por ausência de contraditório prévio, mas de efetiva impropriedade material do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disso, os elementos constantes dos autos já permitem conclusão segura quanto à inexistência de abandono processual pelo credor.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para afastar, desde logo, o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026